Tribunal: TCU
Processo: 031.232/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sebrae/RO contra decisão em processo de contas que lhe dirigiu determinação e recomendação relacionadas à atividade de auditoria interna da entidade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae/RO) contra o Acórdão 7508/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal apreciou a prestação de contas ordinária do exercício de 2015 da entidade e proferiu determinação e recomendações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração com relação aos itens 9.4 e 9.5.5 do Acórdão 7508/2017-TCU-Primeira Câmara e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acordão ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Rondônia (Sebrae/RO) e ao Departamento Nacional do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/DN).